Tribunal: TJDFT
Processo: 0741509-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0741509-83.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIO YAMADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NÃO EFETIVADO. INEFICÁCIA POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a inclusão, nos cálculos do pagamento da sua licença-prêmio indenizada, de parcela de reajuste salarial previsto na Lei distrital n. 5.105/2013. 2. Na situação em evidência, a parte autora teve a sua aposentadoria publicada em 24/03/2016 (ID 24067794 - Pág. 47). 3. Segundo a legislação vigente na época da aposentadoria da parte autora, artigo 142 da Lei Complementar n.o 840/2011, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". 4. A base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia é a última remuneração percebida pela servidora pública antes do ato de sua aposentação. 5. A remuneração, para fins de indenização de licença-prêmio, é constituída pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Nesse sentido: (STJ - REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019). 6. Ressalta-se que devem ser excluídas da base de cálculo da indenização da licença-prêmio as vantagens de caráter precário. 7. Com efeito, incabível a procedência do pedido da parte autora de incluir reajuste salarial não efetivado, por falta de dotação orçamentária prévia e suficiente, aos cálculos do pagamento da sua licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia. 8. Nesse sentido: “[...] 4. Neste passo, o valor recebido pela autora (R$ 88.337,97) está correto, pois levou em consideração sua última remuneração recebida (R$ 9.815,33), não havendo se falar em quantia extra a receber, uma vez que a última parcela do reajuste mencionado pela requerente ainda foi implementada, permanecendo inalterada a sua remuneração no patamar acima referido. (TJDFT - Acórdão 1264500, 07034222420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Inexistem provas nos autos de que o pagamento da indenização da licença-prêmio em contexto foi efetuado em desacordo com a última remuneração do demandante. 10. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A recorrente alega que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria, mas tão-somente, a discussão de revisão geral anual ao servidor público. Aponta violação do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste salarial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito